Tribunal: TJDFT
Processo: 0727350-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALOR EM CONTA-SALÁRIO. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIGNIDADE DO DEVEDOR ASSEGURADA. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de penhora de valores constantes em conta-salário.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou entendimento no sentido de que "a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 2.1. Nesse sentido, segue o referido julgado: “(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.” (EREsp 1.582.475MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3102018, REPDJe 1932019, DJe 16102018).
3. Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 3.1. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa.
4. Assim, a regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família.
5. Levando-se em conta que a execução deve ser útil e deve considerar o melhor interesse do credor, processando-se da forma menos onerosa para o devedor, o valor bloqueado na conta-salário do agravante, no montante de R$1.453,20, soma aproximadamente 10,22% de seus rendimentos brutos, revelando-se razoável para garantir a satisfação de parte da dívida.
6. Recurso improvido.